Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Inviável a condenação pelos crimes de lesão corporal quando o acervo probatório, especialmente a palavra da própria vítima, demonstra que ocorreram agressões recíprocas.
II - A respeito do delito de ameaça, a insuficiente lembrança da vítima, que estava sob efeito de bebida alcoólica na data, a negativa do réu e a ausência de testemunha que a corrobore, indica a impossibilidade da condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e desprovido.